Tribunal: TJMT
Processo: 1013982-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013982-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LINETE GLORIA SOUZA NEVES - CPF: 773.248.031-72 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI MUNICIPAL No 2.163/2000. LEI COMPLEMENTAR No 4.167/2016. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidor público municipal, Guarda Municipal de Várzea Grande/MT desde 2002, pleiteando o pagamento de adicional de periculosidade de 100% até 01/01/2017, conforme previsão da Lei Municipal no 2.163/2000, e de 30% a partir de 02/01/2017, em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande (Lei no 1.164/1991).

II. Questão em discussão
2. A questão da controvérsia consiste em determinar se a recorrente tem direito ao adicional de periculosidade no percentual de 100% até a revogação da Lei no 2.163/2000 e de 30% a partir da entrada em vigor da Lei Complementar no 4.167 /2016, observado a prescrição quinquenal.

III. Razões de decisão

3. O servidor faz apenas o adicional de periculosidade de 100% sobre o vencimento base até 01/01/2017, conforme o artigo 54 da Lei Municipal no 2.163/2000, sendo este limitado para 30% a partir de 01/01 01/2017, conforme o artigo 77 do Estatuto dos Servidores Municipais de Várzea Grande.
4. As parcelas anteriores a abril de 2017 encontram-se prescritas, em observância ao prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32.

4. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente fornecido para consider o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% a partir de 01/01/2017, com pagamento das diferenças salariais devidas, respeitada a prescrição quinquenal e a correção monetária de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 3o; Lei Municipal no 1.164/1991, art. 77; Decreto no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.
Apelação n. 1032233-15.2021.8.11.0002 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LINETE GLORIA SOUZA NEVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação declaratória de cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou improcedentes os pedidos d requerente.

A Apelante, em suas razões recursais, argumenta que suas atividades como Guarda Municipal envolvem constante exposição a riscos, como roubos e outras espécies de violência física, conforme demonstrado na documentação anexada à petição inicial.

Alega que a Portaria n.o 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora n.o 16 (NR-16), lista expressamente os profissionais de segurança patrimonial e pessoal, tais como os Guardas Municipais , como assuntos a atividades perigosas, o que confere o direito ao adicional de periculosidade.

Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais, em que o adicional de periculosidade foi concedido a profissionais em condições análogas às suas, reforçando que a revisão regular a periculosidade para Guardas Municipais expostas a riscos diários durante suas atividades.

Pleiteia a concessão de valores retroativos dos últimos cinco anos, a contar os dados de auxílio da ação argumentando que o seu direito é garantido pela legislação vigente, que permite a periculosidade inerente à função de Guarda Municipal.

A Apelante também requer os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões constam em id. 239895690.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua interferência nos autos (id. 230324656).

Diante do indeferimento da gratuidade de justiça, houve o recolhimento das custas processuais (id.

241624154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LINETE GLORIA SOUZA NEVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação declaratória de cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou improcedentes os pedidos do requerente.

Revisitando os autos, verifica-se que
LINETE GLORIA SOUZA NEVES,
servidora municipal no cargo de Guarda Municipal desde 30/04/2002, defende o direito ao recebimento do adicional de periculosidade de 100% , nos termos do artigo 54 da Lei 2.163/2000 até 01/01/2017 e de 30% a partir de 01/02/2017, a incidir sobre o salário base.

A sentença atacada julgou improcedente o pedido, senão vejamos:

“Reputo, assim, que a autora fez jus ao adicional de periculosidade, no período de 2002 (quando ingressou na carreira) até o marco temporal que precedeu à vigência da Lei Complementar n. 4.167/16, ou seja, até 31 de dezembro de 2016. Todavia, as parcelas do benefício de adicional de periculosidade a que a autora faria jus, pretéritas ao advento da L.C n. 4.167/2017, foram alcançadas pela prescrição quinquenal.

Firmadas tais balizas, é imperioso reconhecer a improcedência do pleito de adicional de periculosidade, a partir de janeiro de 2017, na forma postulada pela parte autora.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por Linete Glória de Souza Neves”
. (id. 239895683)

Dessa sentença recorre a servidora.

Pois bem
. Para melhor compreensão da

matéria colocada nos autos, pertinente analisar as leis municipais correlacionadas que estavam em vigor por ocasião de sua posse ocorrida no ano de 2002.

A Lei Municipal no 2.163/2000, cujo teor dispunha sobre a criação, organização, atribuições e competência da Secretaria da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT, previa em seu artigo 54, o pagamento do adicional de periculosidade aos guardas municipais, vejamos:

“Art. 1o
A Guarda Municipal de Várzea Grande, de caráter civil, é uma Instituição hierarquizada,
uniformizada e armada
, obedecida a legislação vigente, destinada à proteção e à vigilância de bens, serviços e instalações públicas municipais, nos termos da lei no
2142
, de 23 de fevereiro de 2000
.

Art. 54
– Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento base
”.

Ocorre que referida legislação
foi revogada
em 1o de janeiro de 2017, pela Lei Municipal n. 4.167/2016, senão vejamos:

“Art. 1o
A Guarda Municipal de Várzea Grande é instituição de caráter civil, uniformizada e armada, obedecida a legislação vigente,
que exerce atividades de risco
, com competências estabelecidas no parágrafo 8o do artigo 144 da Constituição Federal 1988, Lei Complementar Federal No
13.022
/2014 (Estatuto das Guardas Municipais) e na Lei No
2.142
de 23 de fevereiro de 2.000 e suas alterações, sendo subordinada administrativa e operacionalmente a Secretaria Municipal de
Defesa Social de Várzea Grande
, em nível de Secretaria Adjunta.

Parágrafo único
.
Os servidores integrantes da carreira de Guarda Municipal, pela natureza das atividades que exercem,
são considerados policiais do Município de Várzea Grande
.

Art. 98. Fica
expressamente revogada
a Lei Complementar No 2.163, de 11 de março de 2000, a partir de 01 de janeiro de 2017”
.

Entretanto, o direito ao adicional não pode ser abolido eis que o ainda se encontra previsto no Estatuto do Servidor, Lei Municipal no. 1.164/1991, que possui aplicação subsidiaria.

O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – Lei n. 1.164/91 – estabelece:

“
Art. 77
. Os servidores que trabalham
com habitualidade em contato permanente com atividades ou operações perigosas
, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho,
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador
,
fazem jus a um adicional de periculosidade
, devendo incidir sobre o salário base do cargo efetivo.”
(Redação dada pela Lei Complementar no 4809/2021)

Importante especificar que o Ministério do Trabalho e Emprego, no Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, relacionou

as atividades tidas como perigosas, senão vejamos:

“ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:”

Analisando as funções desempenhadas pelos Guardas Municipais nos termos do art. 1o da Lei n. 4.167/2016 -
são considerados policiais do Município de Várzea Grande
– verifica-se que referidas funções foram abrangidas pelo Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013.

Ressalvo que recentemente este eg. Tribunal de Justiça discutiu a possibilidade dos Guardas Municipais de Várzea Grande auferirem o adicional de periculosidade, ocasião em que restou ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ART. 77 DA LEI No 1.164/1991 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT – PREVISÃO DO ADICIONAL – ATIVIDADE PREVISTA NO ANEXO 03 DA NR 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – VERBA DEVIDA – CORREÇÃO DE VALORES PELOS TEMAS 810 E 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Cabível a condenação da Municipalidade ao pagamento do adicional de periculosidade eis que tal verba se encontra prevista na Lei Municipal no. 1.164/1991cujo teor disciplina o Estatuto do Servidores Públicos do Município de Várzea Grande/MT
. Nas condenações judiciais em desfavor da Fazenda Pública, em demandas propostas por servidores públicos, de rigor a incidência dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Sentença reformada. Recurso Provido.
(Apelação n. 1032233-15.2021.8.11.0002 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira – trânsito em julgado em
10/07/2024
).

Igualmente destaco o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
GUARDA MUNICIPAL
.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
. PERCENTUAL DE 100%. ART. 54 DA LEI 2.163/2000.
DIREITO DEVIDO ATÉ 1o DE JANEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO PELA LEI 4.167/16. PERCENTUAL DE 30%. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013
. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 46719478. 2. Trata-se de ação de cobrança promovida pelos Recorrentes CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento), dos últimos 05 (cinco) anos. 3. O artigo 54 da Lei 2.163/2000, estabeleceu o percentual de 100% (cem por cento) de adicional de periculosidade sobre o salário base aos Guardas Municipais do Município de Várzea Grande. 4. Ocorre que em 1o de janeiro de 2017, foi promulgada a Lei 4.167/16, a qual revogou integralmente a Lei 2.163/2000, razão pela qual o adicional de periculosidade passou a viger apenas no Estatuto do Servidor (Lei Municipal no. 1.164/1991), portanto, os Recorrentes a partir de 1o de janeiro de 2017 passaram a fazer jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa. 5. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. 6. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelos Recorrentes, em vista do cargo exercido, qual seja, Guarda Municipal, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16. 7. Deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 1000769-41.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

“a função desempenhada pelos Apelantes, ocupantes do cargo Guarda Municipal, encontra-se abrangida no anexo 3, da NR-16”
(vide: N.U
1008140-90.2018.8.11.0002
, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 19/10/2022).

Portanto, verificada a subsunção do cargo ocupado pelos demandantes à previsão normativa, pela qual presume-se o perigo inerente às atividades desempenhadas, incide a previsão do art. 77 da Lei Municipal no
1.164
/1991, e os autores fazem jus

ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

Diferentemente do que sustenta o recorrente, essa determinação não afronta a legislação local que prevê o pagamento dos servidores mediante subsídio (parcela única), haja vista que este regime apenas veda a acumulação de verbas remuneratórias, o que não é o caso do adicional de periculosidade, objeto deste feito, que tem natureza indenizatória, decorrente de condição específica de trabalho.

A própria Constituição Federal atenua o sentido de parcela única, sem qualquer acréscimo, quando prevê que aos servidores ocupantes de cargos públicos se estendem direitos trabalhistas, como o adicional de serviço extraordinário e noturno, dentre outros abrangidos pela regra do art. 39, § 3o, e que tais direitos representam acréscimos ao subsídio.

A percepção do adicional, neste caso, porém, restringe-se ao período posterior a janeiro/2017, eis que, antes dessa data, a legislação vigente determinava a inclusão de parcela de 100% da remuneração, a título de adicional de periculosidade.

Dessa forma, sendo incontestável o exercício do labor em condições perigosas, a apelante faz jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo.

No tocante ao prazo prescricional, o direito da apelante está restrito aos últimos 05 (cinco) anos a contar da propositura da ação (27/04/2022), qual seja, em 27 de abril de 2017, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.

Já os índices de correção, deverão obedecer ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ.

Os honorários advocatícios, deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do que preleciona o art. 85, §4o do Código de Processo Civil.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para determinar a implantação do adicional de periculosidade no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo da apelante, além do pagamento das diferenças salariais respectivas observada a prescrição quinquenal, e ainda, ordenar que os valores devidos sejam corrigidos em observância aos temas 810 do STF e 905 do STJ, e por fim, estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024